Tribunal: TJSP
Processo: 1022051-18.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
ATO ILÍCITO E DEFEITO DE SERVIÇO – Reconhecimento: (a) da existência de ato ilícito e defeito de serviço da parte ré transportadora, consistente no adimplemento insatisfatório do contrato de transporte, por cancelamento de voo e descumprimento do horário previsto, com atraso de mais de 7 horas, para a chegada ao destino final das autoras passageiras; e (b) de que nenhuma prova produzida

Ementa:

ATO ILÍCITO E DEFEITO DE SERVIÇO – Reconhecimento: (a) da existência de ato ilícito e defeito de serviço da parte ré transportadora, consistente no adimplemento insatisfatório do contrato de transporte, por cancelamento de voo e descumprimento do horário previsto, com atraso de mais de 7 horas, para a chegada ao destino final das autoras passageiras; e (b) de que nenhuma prova produzida permite o reconhecimento da culpa exclusiva de terceiro ou culpa exclusiva ou parcial das parte autora, nem mesmo a ocorrência de caso fortuito ou força maior, para excluir a responsabilidade da transportadora ré pelo danos do ilícito e defeito de serviço reconhecido, visto que a "intensidade de tráfego aéreo" e a não autorização da torre de controle aéreo, em que lastreada a justificação pelo atraso de mais de 7 horas – no caso dos autos, 07:25hs -, configura fortuito interno, porquanto relacionado à organização e aos riscos da atividade desenvolvida pela ré transportadora, e consequentemente, não têm o condão de excluir a responsabilidade desta pelos danos resultantes.
RESPONSABILIDADE CIVIL – Configurado o adimplemento contratual insatisfatório e o defeito do serviço prestado pela transportadora, por cancelamento de voo e descumprimento do horário previsto, com atraso de mais de 7 horas para a chegada ao destino final das autoras passageiras, de rigor, a manutenção da r. sentença, quanto ao reconhecimento da responsabilidade e a condenação da ré transportadora na obrigação de indenizar as autoras passageiras pelos danos decorrentes do ilícito em questão.
DANO MORAL – O atraso de voo doméstico, por período de 07:25hs, superior a quatro horas constitui, por si só, fato gerador de dano moral, porquanto com gravidade suficiente para causar desequilíbrio do bem-estar e sofrimento psicológico relevante – Mantida a condenação da parte ré ao pagamento de indenização por danos morais fixada na quantia de R$8.000,00, para cada parte autora, com incidência de correção monetária desde o arbitramento.
JUROS DE MORA – Manutenção da r. sentença quanto à determinação de que os juros simples de mora incidam a partir da citação (CPC/2015, arts. 59 e 240, caput, correspondente ao art. 219, CPC/1973), por envolver responsabilidade contratual, caso dos autos.
Recurso desprovido.